Tribunal: TCU
Processo: 019.127/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregões eletrônicos realizados para contratação de serviços de manutenção em telhados e serviços hidrossanitários na Base Aérea de Porto Velho/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade técnica do TCU noticiando irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 36/2020, para a contratação de serviços de manutenção em telhados, e no SRP 42/2020, com o objetivo de contratar serviços hidrossanitários, do Grupamento de Apoio da Base Aérea de Porto Velho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar procedente a representação; 9.3. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa G M de Campos Gomes Serviços de Engenharia (CNPJ 31.206.870/0001-45) para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos; 9.4. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Base Aérea de Porto Velho que, no prazo de 30 dias, adote as providências necessárias junto ao CREA-RO para a retificação das informações sobre as atividades desempenhadas pela Sra. Gislaine Maria de Campos Gomes enquanto esteve vinculada à organização militar, de forma a impedir a utilização de ARTs e CATs inidôneas em futuras licitações públicas, em atenção ao art. 67 da Lei 8.666/1993; 9.5. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Base Aérea de Porto Velho que adote procedimentos de controle para a emissão de Termo de Recebimento de Serviço e de Requerimentos de Baixa de ARTs, como por exemplo a delegação formal de competências, o estabelecimento de níveis de alçada e a obrigação de dupla checagem, de modo a minimizar o risco de falhas nas informações prestadas; 9.6. orientar à unidade técnica que monitore as deliberações acima nos presentes autos; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à empresa G M de Campos Gomes Serviços de Engenharia, à Base Aérea de Porto Velho e ao CREA-RO, informando que que o inteiro teor deste acórdão, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.